Tribunal: TJPA
Processo: 0005765-80.2017.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005765-80.2017.8.14.0004

RECORRENTE: BIANCA RAMOS HUGO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0005765-80.2017.8.14.0004.

RECORRENTE: BIANCA RAMOS HUGO.

DEFESA: FABIO MARIALVA DUTRA, OAB/PA Nº 20.828.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteia absolvição sumária alegando ausência de materialidade. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia por ausência de indícios de dolo homicida e/ou desclassificação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para absolvição sumária ou impronúncia da recorrente, diante da alegada inexistência de materialidade e/ou desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária somente é cabível nas hipóteses restritas do art. 415 do CPP, inexistentes no caso concreto.

4.

O conjunto probatório, composto por laudo pericial (ferimento perfurocortante), por arma branca e testemunhos presenciais, indicam comportamento doloso da recorrente, com direcionamento de golpe a região vital do corpo da vítima.

5.

A lesão leve não afasta, por si, o dolo homicida, sendo relevante o contexto e o meio empregado.

6.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, conforme o art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 30.04.2019; TJPA, Rel. Des. Vânia Lúcia C. da Silveira, 1ª TDP, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Bianca Ramos Hugo
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções do
artigo

121, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
(ID 19722427).

Narra a denúncia (ID 19722350, fls. 01-03), em resumo, que na madrugada do dia 26/08/2017, por volta de 03h 30 min, na praça centenário, as denunciadas, Bianca Ramos Hugo e Maria Luiza Hugo dos Santos, em comunhão de desígnios e impulsionadas pela vontade de matar e por motivo fútil, golpearam a vítima Jackeline Sarges Ferreira.

Em suas
razões recursais
(ID 19722439), a defesa confunde pleito de absolvição sumária com impronuncia, sob o argumento de inexistência de provas ou indícios de autoria do delito de tentativa de homicídio. Ao mesmo tempo alega que a conduta da recorrente seria, no máximo, típica de lesão corporal leve afastando-se o dolo de matar, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza leve previsto no art.129 do CPB.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19722451).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19722452).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações de ID 21848274.

É o relatório.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise das teses apresentadas pela recorrente.

2.

ALEGAÇÕES DA DEFESA.

A defesa, em suas razões, traz pleito confuso de
absolvição sumária, ao mesmo tempo em que alega impronuncia e/ou subsidiariamente desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Não assiste razão à defesa. Explico.

2.1 DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

O pleito de absolvição sumária constitui medida excepcional, cabível quando o juiz constatar a ausência de justa causa para a ação penal. Pode ocorrer em situações quando provado não ser ele o autor ou partícipe do fato; provada a inexistência do fato; o fato não constituir infração penal e; demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão do artigo 415 do código de processo penal. De modo que absolvição sumária é uma decisão judicial que absolve o réu de todas as acusações apresentadas contra ele, ainda na fase inicial do processo.

No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses se fazem presente.

O conjunto probatório reunido durante a instrução indica a ocorrência de agressão deliberada perpetrada pela recorrente contra a vítima, mediante o emprego de faca, com direcionamento à região vital do seu corpo, o que sugere a presença de
animus necandi
— isto é, a intenção de matar.

Com efeito, o laudo pericial (ID 19722350, fls. 15-18) atesta ferimento compatível com objeto perfurocortante; a arma branca foi apreendida no local dos fatos (ID 19722350, fl. 13); e os depoimentos colhidos em juízo, tanto da vítima quanto das testemunhas oculares, corroboram a versão de que houve ataque intencional e desproporcional, sem qualquer indicativo de legítima defesa ou provocação por parte da ofendida.

Cumpre destacar, nesse ponto, que a classificação da lesão como “leve” não exclui, por si só, o dolo homicida, tampouco descaracteriza a tentativa de homicídio.

O exame da tipicidade penal exige análise global da conduta: meio utilizado (arma branca), local do ferimento (região vital), número de golpes, contexto da agressão (surpresa, desproporcionalidade, ausência de animosidade anterior) e demais circunstâncias que indiquem, ou não, a intenção de matar.

Conforme consolidado pela jurisprudência, nos crimes tentados não é exigida a ocorrência do resultado naturalístico (morte), bastando que o agente pratique atos inequívocos e idôneos voltados à produção do resultado, sendo este frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate.
(STJ – AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Assim, não havendo prova inequívoca da inexistência do crime, da negativa de autoria, da atipicidade da conduta ou de excludente de ilicitude, a absolvição sumária se mostra juridicamente inviável nesta fase processual, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação de crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

2.2

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

O pedido de impronúncia é cabível quando o juiz não encontra provas suficientes para levar o réu a julgamento no tribunal do júri.

Isso pode acontecer em diversas situações como: quando não há provas suficientes da autoria do crime; quando o juiz não se convence da existência do crime; quando não há indícios suficientes de autoria ou participação; quando o juiz entende que o crime não se caracteriza como homicídio ou outro crime doloso contra a vida e quando as provas indicarem de que o réu não teve intenção de matar.

Nos termos dos artigos. 14, II, e 121 do Código Penal, a tentativa de homicídio configura-se pela prática de atos executórios idôneos à produção do resultado morte, cuja não consumação decorre de causas alheias à vontade do agente. Trata-se de crime formal quanto à materialidade, bastando o início da execução dolosa.

No caso em exame, se constata que a recorrente Bianca Ramos Hugo, em coautoria, desferiu golpes de faca contra a vítima Jackeline Sarges Ferreira, em local público, durante evento festivo, após um esbarrão. A arma branca utilizada foi apreendida no local (ID 19722350, fl. 13), e o laudo pericial atestou ferimento compatível com objeto perfurocortante (ID 19722350, fls. 15-18).

Ainda que o laudo médico tenha classificado a lesão como leve, tal fato não descaracteriza, por si só, a tentativa de homicídio, como já dito anteriormente.

A análise do contexto probatório revela a utilização de meio apto à letalidade, a direção dos golpes a área vital do corpo e ausência de justificativa ou animosidade prévia.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas — notadamente a própria ofendida (ID’s 19722400 a 19722403) e o Guarda Municipal Jacir Lima (ID’s 19722408 a 19722410), que interveio na agressão — são harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, à intensidade do ataque e à ausência de qualquer provocação da ofendida.

Cumpre destacar que, na fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza quanto à autoria ou à tipificação final do delito, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia é ato de admissibilidade da acusação, e não sentença de mérito, devendo, por isso, respeitar o princípio do
in dubio pro societate
, orientando-se pela preservação da soberania do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade –
in dubio pro societate
.
(STJ – AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

E também se posiciona esta Egrégia Corte Estadual:

“
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal)
, daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar.
(...) Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.”
(TJPA, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 06/02/2023, publicado em 16/02/2023 – grifo nosso)

Dessa forma, havendo prova da materialidade do fato, isto é, o laudo pericial (ID 19722350, fl. 15-18), arma apreendida (19722350, fl. 13), indícios suficientes de autoria (depoimentos da vítima e testemunhas), e contexto fático que permite vislumbrar a existência de
animus necandi
, não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão de pronúncia proferida pelo juízo a quo, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma nesta instância recursal.

Cabe ao Conselho de Sentença, em julgamento soberano, apreciar as provas de forma ampla, avaliar a intenção da acusada, e decidir pela absolvição, condenação ou desclassificação da conduta para delito diverso, se entender cabível. A antecipação de tal juízo por este órgão revisor representaria indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/07/2025